Tribunal: TJMT
Processo: 0000863-26.2014.8.11.0052
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000863-26.2014.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DE ALMEIDA - CPF: 005.390.301-39 (RECORRENTE), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIALENCAR MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 039.323.861-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –
1. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA
–AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – IMPERTINÊNCIA – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A LESÃO NARRADA NA DENÚNCIA, ALIADO ÀS PROVAS ORAIS COLHIDAS -
2. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– LÉGITIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, DO CP –
3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL
-
AUSÊNCIA DE DOLO -
FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME – I
NDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
– NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - Não vigora a alegativa de
inexistência de prova da materialidade quando, nos autos, para além das provas orais coligidas, há laudo de exame de corpo de delito, atestando a ocorrência da lesão abdominal com marcas de pontos cirúrgicos, tal como narrado pela vítima e descrito na denúncia. Ademais, ainda que assim não fosse, a ausência do laudo pericial não tem o condão de macular a decisão de pronúncia, quando os demais elementos de prova conduzem à certeza sobre a sua ocorrência.

2 – Inviável a absolvição sumária se
as
versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se n
ão demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do
Conselho de Sentença
a apreciação da causa a ele pertinente
,
sob pena de
usurpação da competência do Tribunal do Júri.

3 - D
escabe a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesões corporais se as provas, em especial a gravidade da lesão e a dinâmica do crime, ensejam dúvida a respeito do dolo do agente, sendo certo que na fase de pronúncia basta a existência de indícios suficientes para que o acusado seja submetido ao juízo constitucional do Tribunal do Júri, competente para a decisão final quanto à existência ou não de
animus necandi
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo por
JOSÉ APARECIDO DE ALMEIDA
, contra a r. sentença anexada sob o Id. 167179443, em que o Recorrente foi pronunciado como incurso no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, II, CP, e submetido a julgamento perante o
E. Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT.

Em
razões
sob Id. 167179447, a Defesa pede que o recorrente seja
despronunciado
, alegando que
não existe prova da materialidade delitiva
, pois, a vítima não foi submetida ao necessário Exame de Corpo de Delito. Caso não, pugna pela
absolvição sumária
,
ao argumento de ter agido
em
legítima

defesa
ou, ao menos, seja o crime
desclassificado para o do art. 129, CP
(lesão corporal) porque não agiu com intenção de matar.

Nas
contrarrazões
, o MP pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 167175054).

A decisão de
pronúncia foi mantida
, na fase do art. 589, CPP (Id. 167175055).

A d.
PGJ
, em
parecer
de Id. 172165165 é pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue:

“Sumário: Homicídio tentado – Decisão de pronúncia – Irresignação do réu – Pretendida a impronúncia por ausência de provas da materialidade e autoria delitivas – Alternativamente, almeja a absolvição sumária sob alegação de ter agido em legítima defesa ou Desclassificação para o crime de lesão corporal – Impossibilidade – Prova da materialidade e indícios veementes de autoria, suficientes para embasar a decisão de pronúncia – Para que se reconheça a excludente de ilicitude, ela deve se mostrar clara nos autos e estreme de dúvida, o que não se verifica – Ausência de “animus necandi” não demonstrada – Análise que deve ser reservada ao Conselho de Sentença – Nesta fase processual vigora o princípio
in dúbio pro societate
em detrimento do princípio in dúbio pro reo – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recorrente
José Aparecido de Almeida
foi pronunciado porque, de acordo com a denúncia, na tarde de 24/05/2013, próximo a um campo de futebol, no Município de Lambari D'Oeste/MT, tentou matar a vítima
Dialencar Monteiro Oliveira
, desferindo-lhe um golpe de faca na região abdominal.

Pelo que narra o
parquet
, a vítima é ex-cunhado do recorrente e, naquela tarde estava no campo de futebol (sentado em uma motocicleta).

Ao vê-lo e informado que a vítima estaria perseguindo sua irmã
Andréia Moreira
, o recorrente, que mora ali perto, aproximou-se e, empunhando uma faca, golpeou
Dialencar
na região da barriga.

Nesse momento a vítima correu, foi atendido em um posto de saúde do município e depois, tendo em vista a gravidade das lesões, foi encaminhado ao Hospital Regional de Cáceres/MT, para ser submetido à uma cirurgia abdominal, com colocação de bolsa de colostomia.

De início, a Defesa pugna pela despronúncia de
José Aparecido
,
face à
inexistência
de
laudo
pericial e, por consequência, comprovação da materialidade delitiva.

Sem nenhuma razão.

D
iferente do sustentado, a falta de realização imediata do exame de corpo de delito não elide a prova da materialidade delitiva, que aliás,
in casu
, se encontra satisfatoriamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 167179429 – f. 46), laudo pericial realizado em 06/05/2014 (Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico), comprovando que
Dialencar
foi esfaqueado na barriga, e apontando as cicatrizes com marcas de pontos cirúrgicos nas regiões mesogástrica, umbilical

e hipogástrica (Id. 167179429 – ff. 68/73-PJe), além dos depoimentos testemunhais prestados na fase inquisitorial e judicial.

Assim, se é verdade que o exame de corpo de delito não foi elaborado tão logo a ocorrência do crime (até porque, obviamente, a vítima estava sendo socorrida e submetida, às pressas, à uma cirurgia gástrica)
, também o é que, por expressa determinação encartada no artigo 158 do CPP, tal fato, por si só, não afasta a materialidade do delito, que pode ser comprovada por meio da prova testemunhal, como
in casu
, pelo laudo pericial realizado após os fatos, e as demais provas colhidas ao longo da instrução, a exemplo das testemunhais confirmando a ocorrência dos fatos e da confissão extrajudicial de
José Aparecido
, tudo aliado, também, aos relatos da vítima.

Nesse sentido, destaco deste e. TJMT:

“A ausência do exame de corpo de delito não tem o condão de nulificar se o delito não deixa vestígios e a prova testemunhal autoriza a compreensão dos fatos de forma precisa. ” (TJMT - N.U 0004278-28.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Prosseguindo, o recorrente pleiteia a
absolvição sumária
por ter agido sob a égide a causa excludente de ilicitude da legítima defesa, ou, ao menos, a
desclassificação
do crime para a lesão corporal (art. 129, CP).

Todavia, entendo que, ao menos nesta fase, não ficou demonstrado inequivocamente nenhuma das hipóteses.

As razões apresentadas pela Defesa (
de que o recorrente teria praticado o crime visando proteger sua irmã
Andréia
, que há tempos estava sendo perseguida e agredida pela vítima) ao menos por ora, não excluiu o
animus necandi
e nem mesmo a ilicitude da conduta praticada por
José Aparecido
.

In casu
, todas as testemunhas afirmaram que o recorrente teria esfaqueado
Dialencar
em razão dos atos de violência que ele vinha praticando contra
Andréia
e, com exceção de
Maria Aparecida de Almeida
(irmã do recorrente e de
Andréia
), nenhuma das testemunhas afirmou que
Andréia
, naquele momento do crime, estaria sendo agredida por
Dialencar
.

Ao contrário, de acordo com os depoimentos de
Andréia
, da vítima
Dialencar
, e do próprio recorrente na fase policial (em juízo, permaneceu em silêncio), há indícios de que a vítima estava parada com sua motocicleta, no campo de futebol e o recorrente, ao vê-lo próximo de sua casa, foi até o local e mandou que ele se retirasse.

Ao que parece, nos termos relatados por
José Aparecido,
durante a discussão
Dialencar
teria dito para que ele não se envolver na sua história com
Andréia
(“
ah rapaz, meu negócio não é com você não, é com ela”
) e, diante disso, o recorrente retornou para casa, pegou uma faca, voltou ao campo de futebol, disse para a vítima que
“a conversar não é só com ela, é comigo também”
, e então desferiu uma facada na barriga do ex-cunhado.

Essa versão, por ora, encontra respaldo nas palavras da vítima que, durante a instrução, relatou estar sentado na moto, quando
José Aparecido
chegou e lhe deu uma facada, acrescentando, por fim, que teria descido do veículo e corrido, mas o recorrente correu tentando alcança-lo.

A
inda que a Defesa diga que
Dialencar
é pessoa perigosa e conhecida no
âmbito policial, e ainda
alegue que o recorrente praticou o crime para proteger a irmã
Andréia
, as circunstâncias e o desdobramento dos fatos
, por enquanto, ainda não estão muito bem esclarecidos e, as informações colhidas, apenas dão a certeza de que
após desentendimento, o recorrente foi para sua casa, armou-se com uma faca e retornou ao local onde estava a vítima, para golpeá-lo.

Não há como, neste momento processual, reconhecer, com toda a certeza, a ocorrência dos requisitos exigidos para exclusão da ilicitude da legítima defesa (injusta agressão
atual
e
iminente
, e
utilização dos meios moderados),
e nem formas de que se acolher, de plano, a alegativa de ausência de
animus nencandi
até porque, a lesão provocada na vítima foi grave, em região nobre do corpo, com necessidade de intervenção cirúrgica

(
cirurgia abdominal com colocação de uma bolsa de colostomia por 7 meses), à deixar sérias dúvidas acerca da real intenção do recorrente, naquele momento.

Enfim, a dinâmica dos fatos e a
agressão praticada impedem, aqui, a comprovação inequívoca (e plena) de que
José Aparecido
agiu sob o pálio da legitima defesa ou que não tinha a intenção de matar
Dialencar
; por isso, somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas, não sendo este momento processual apropriado para invocar o princípio do
in dubio reo
.

Sobre o tema, destaco desta e. 3ª Câmara Criminal:

“1. Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de animus necandi, ao crime praticado contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação. (N.U 1022399-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso de
JOSÉ APARECIDO DE ALMEIDA
, a fim de
manter a decisão de pronúncia
e submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023